Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por PATRICIA CARDOZO FIGUEIRA DE VASCONCELLOS e por CAIO FIGUEIRA DE VASCONCELLOS VIEIRA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a fim de reformar a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, no processo n. 0715459-83.2024.8.07.0003 (ID de origem 210600278), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
3. Os agravantes ajuizaram a demanda na origem visando condenar a agravada a conceder indenização securitária por sinistro em veículos automotores de propriedade dos agravantes, bem como a indenizar o 2o agravante em R$ 241,48. Outrossim, pedem indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que a 1a agravante percebe renda superior a 4 vezes o valor do salário mínimo vigente. Além disso, afirmou existir o recebimento de diversos valores em conta corrente sem comprovação. Outrossim, o juízo de origem pontuou que os agravantes não comprovaram despesas essenciais e que os veículos dos agravantes têm valores de mercado de R$ 74.951,00, e de R$ 19.587,00. Por fim, esclareceu que os agravantes litigam por intermédio de advogado privado.
5. Nas razões recursais, a 1a agravante sustenta que percebe renda mensal inferior a 5 salários mínimos e que o 2o agravante estaria desempregado e teria seu sustento custeado pela genitora. Com isso, defendem que se enquadram nos requisitos previstos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Ao final, pedem o provimento do agravado com a finalidade de obterem o referido benefício, bem como para que o recurso inominado interposto na origem seja encaminhado ao segundo grau.
6. Contrarrazões ao ID 66275934, nas quais a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Também, alega a incidência do instituto da coisa julgada, bem como ser incabível agravo de instrumento no âmbito dos juizados.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar de não conhecimento. A agravada alega que os agravantes não comunicaram a interposição do agravo ao primeiro grau. Sem razão. Para a Terceira Turma do STJ, quando houver tramitação eletrônica do feito em primeira e segunda instância, o agravante não terá de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem, bastando comunicar o fato ao juiz da causa (STJ, REsp 1708609). Além disso, em caso de processos eletrônicos, o artigo 1.018 do CPC dispensa a parte agravante de tal providência. Preliminar rejeitada.
9. O artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais assim dispõe: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
10. Por sua, vez o artigo 11, inciso XIII, dispõe que compete ao Relator "exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma".
11. A seu turno, o artigo 54 da Lei n. 9.099/95 estabelece que "o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas". Assim, com base nas referidas normas, incumbe ao Relator, ao fazer o juízo de admissibilidade dos recursos, analisar o eventual preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
12. No caso, o amplo acervo documental anexado pelos agravantes ao processo de referência demonstra a alegada condição de hipossuficiência, de modo que fazem jus à litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça.
V. Dispositivo
13. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça e determinar a remessa do processo n. 0715459-83.2024.8.07.0003 a esta Turma Recursal, bem como anular a certidão de ID de origem 212156242 que certificou o trânsito em julgado.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 54 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 11, XIII e 80 do RITR.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1708609.